Tribunal: TJDFT
Processo: 0718675-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PERSONALIDADE JURÍDICA. DESCONSIDERAÇÃO. REQUISITOS LEGAIS. PRESENÇA.
1. A funcionalidade ordinária da desconsideração da personalidade jurídica é alcançar os sócios de sociedade empresária, mas o instituto é igualmente aplicável quando constatada confusão patrimonial da empresa executada e de outra pessoa jurídica pertencente a um mesmo grupo econômico, além de verificados os requisitos do art. 50 do Código Civil.
2. O inadimplemento obrigacional, a existência de grupo econômico e a demonstração dos requisitos legais possibilitam o deferimento da desconsideração da personalidade jurídica.
3. Agravo de instrumento desprovido.